Tribunal: TJMT
Processo: 1001493-08.2020.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001493-08.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO FRANCISCO RAMOS - CPF: 708.314.991-76 (APELADO), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1001493-08.2020.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante
: Banco Losango S.A – Banco Múltiplo.

Apelado
: Marcelo Francisco Ramos.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DÉBITO QUITADO – MANUTENÇÃO DO NOME NEGATIVADO NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CARACTERIZADO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO
.

A manutenção do nome nos cadastros de proteção ao crédito, mesmo após o regular pagamento é suficiente para gerar o dano que deve ser reparado.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1001493-08.2020.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante
: Banco Losango S.A – Banco Múltiplo.

Apelado
: Marcelo Francisco Ramos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Losango S.A – Banco Multiplo em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral ajuizada por Marcelo Francisco Ramos, julgou procedente o pedido exordial, condenando a ré no pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral.

Inconformado, o apelante sustenta que não cometeu qualquer ato ilícito apto a ensejar a indenização fixada, uma vez que comprovou a origem da dívida oriunda do contrato de termo de cessão. Caso não seja esse o entendimento, postula pela minoração do
quantum
arbitrado.

O apelado, apresentou contrarrazões (id. 138658745), pugnando pela manutenção da r. sentença.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1001493-08.2020.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante
: Banco Losango S.A – Banco Múltiplo.

Apelado
: Marcelo Francisco Ramos.

V O T O

Cinge-se dos autos que Marcelo Francisco Ramos move ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dana moral contra o Banco Losango S.A – Banco Múltiplo, alegando que teve seu nome negativado em razão de dívida que desconhece. Relata que houve um acordo, e no dia 05.12.2019 quitou o débito no valor de R$ 208,26 (duzentos e oito reais e vinte e seis centavos), conforme comprovante anexo na inicial. No entanto, a retirada do nome do autor do cadastro de inadimplentes só ocorreu após determinação judicial.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
julgou procedente a demanda, declarando a inexistência do débito, condenando o apelante ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de dano moral, corrigido a partir do arbitramento e juros moratório da citação, além das custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação (id. 138658738).

Inconformado, o apelante sustenta que não cometeu qualquer ato ilícito apto a ensejar a indenização fixada, uma vez que comprovou a origem da dívida oriunda do contrato de crédito. Caso não seja esse o entendimento, postula pela minoração do
quantum
arbitrado.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

In casu
, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço pela ré, configurada na cobrança indevida de valores, bem como pelos transtornos gerados em decorrência desta conduta, como a inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA (id. 138658714 – pág. 27), mormente que a dívida a ele atribuída foi devidamente quitada (id. 138658715 – pág. 28).

Nesta trilha, andou bem a MMª. Juíza ao asseverar,
verbis
:

“
É fato incontroverso que o demandante teve seu nome negativado pela ré (Id. 28717949), em razão de dívida que alega não ter contraído, contudo, observa-se que houve pagamento da dívida em questão, conforme o Id. 28717950, onde não pode ser alegado desconhecimento de causa. Porém, o débito foi quitado como mencionado.

Em ações de natureza de cunho nitidamente negativo, a distribuição do ônus da prova se flexibiliza, cabendo a ré esse ônus, pela inviabilidade de se exigir a prova de fato negativo.

A doutrina e a jurisprudência vêm se posicionando no sentido de que, geralmente, os fatos negativos alegados invertem o ônus da prova. A regra não é absoluta, pois a inversão depende da dificuldade de prova de fato negativo, tal como ocorre
in casu
, principalmente quando os documentos que comprovam a existência ou não do negócio jurídico estão em poder da parte contrária.

(...)

Em análise dos documentos anexados nos autos, latente o pagamento do acordo pactuado entre as partes, ressaltando a existência de expressa autorização deste para a quitação da avença no importe de R$ 208,26.

Neste sentir, o requerente trouxe aos autos os comprovantes de pagamentos da avença, totalmente quitada, isto é, a prova documental apresentada na contestação mostrou-se frágil, sendo impossível estabelecer uma correlação precisa entre as partes, inclusive nas datas.

Assim, a manutenção da cobrança, resta incontestável a ofensa ao direito da autora, tendo a demandada agido de forma inadequada ao lançar o nome dela no rol dos inadimplentes.

Ademais, a baixa da negativação após o pagamento do débito deve ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias úteis, o que não ocorreu no presente caso, vez que o pagamento ocorreu em 05.12.2019 e a baixa somente ocorreu mediante ordem judicial (Id. 28787468), caracterizando a ocorrência do dano moral.

In casu,
registra-se que o dano moral, independe de prova do efetivo prejuízo sofrido, sendo que a negativação noticiada nos autos constitui o que a jurisprudência denominou como dano moral puro, haja vista que restam evidentes a humilhação, a contrariedade e o dissabor vivenciado pela demandante em face da conduta da desidiosa da ré.
” (Id. 138658738 – negritei e grifei)

Logo,
o dever de indenizar persiste, pois, o apelante agiu de forma negligente, vez que o autor permaneceu com seu nome negativado após a data do pagamento.

Ademais, necessário se faz constar ainda, que resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido.

A propósito, confira:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO – DÍVIDA INEXISTENTE –
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – DEVER DE INDENIZAR
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – JUROS DE MORA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para que haja a inscrição do nome do devedor perante o SERASA, o débito deve existir e ser devidamente comprovado, dentre outros requisitos.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral
.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

O termo inicial para a incidência dos juros moratórios, tratando-se de responsabilidade civil contratual, deve ocorrer a partir da citação, consoante o disposto no art. 405, do C. Civil.”
(TJMT, RAC n. 1004309-02.2016.8.11.0003, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 17.10.2018 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – DESVIO DE ENERGIA RAMAL DE ENTRADA – AUSENCIA DE ALTERAÇÃO OU REDUÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - IMPOSSIBILIADE – NEGATIVAÇÃO DO CPF – DANO MORA CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.

[...]

O dano moral é presumido nos casos de inscrição indevida no SPC e SERASA, bastando apenas ter provado a inscrição; trata-se de dano in re ipsa, ou seja, não é necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa.
O próprio STJ já consolidou o entendimento de que “o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.” (AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019)
.”
(TJMT, RAC n. 1003759-36.2018.8.11.0003, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 05.03.2021 – negritei)

Por conseguinte, há de se concluir pela responsabilidade da apelante quanto ao dano moral sofrido pelo autor, em razão do erro que cometeu, ao que passo a análise referente ao
quantum
indenizatório arbitrado.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, inc. V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, percebe-se a grande dificuldade no arbitramento do valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada hipótese concreta.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando-se um patamar razoável, com atenção à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que o envolveram, à extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nessa trilha, entendo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) cumpre a finalidade a que se propõe, considerando a capacidade econômica da instituição financeira.

Ainda, em relação a ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor fixado traduz uma quantia suficiente para garantir a punição do apelante, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi a manutenção indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios em favor do patrono do apelado para
20% (vinte por cento) do valor da condenação, na proporção estabelecida na r. sentença,
atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022